Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-55.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600245-55.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600245-55.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600245-55.2020.6.16.0147,
que revogou a decisão liminar de ID 17709838 e julgou improcedente a presente representação.
(Representação com Pedido de Liminar ajuizada pela Coligação Quem Ama Cuida em face da
Coligação O Trabalho Continua e Francisco Lacerda Brasileiro, com fulcro no art. 36, §4 da Lei
9.504/97 e art. 12 da Resolução 23610 do TSE, alegando, em síntese, que os Representados estão
veiculando propaganda eleitoral na internet via rede social Instagram, por vídeos, em desacordo
com a legislação pátria. Inserções estas veiculadas na página do Instagram oficial do candidato até
a data de 16 de outubro de 2020. Das veiculações verifica-se que os REPRESENTADOS na intenção
de ludibriar a justiça não cumprem requisito legal, qual seja a menção do nome do candidato a
vice-prefeito em tamanho não inferior a 30%. O conteúdo de mídia presentes em anexo, demonstra
que os REPRESENTADOS veiculam suas propagandas eleitorais com menção somente ao nome do
Candidato à prefeito, sem a existência do nome do candidato a vice-prefeito. Veja se que na
propaganda veiculada na referida página de Instagram verifica-se que a necessária existência de
menção ao nome do vice candidato em tamanho não inferior à 30% do nome do candidato a
prefeito, tem sido mitigada pelos Representados. Informação do post: "Hoje começou a
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Esse é o momento ideal pa4ra mostrar o que
fizemos e o que pretendemos fazer, caso os eleitores de foz renovem a confiança em nosso
trabalho. A grande transformação que começamos em 2017 não pode parar. Agora é mais
mudanças e mais avanços"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB,
PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
(RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27071
166
04/03/2021 09:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.270
RECURSO ELEITORAL 0600245-55.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
VÍDEO VEICULADO EM PERFIL PESSOAL DO SITE FACEBOOK.
PROPORÇÃO NA EXIBIÇÃO DOS NOMES DOS CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE PREFEITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO §4º DO
ART.36 DA LEI Nº9.504/1997. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO A
Num. 27071166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409455325900000026300392
Número do documento: 21030409455325900000026300392

VICE-PREFEITO DURANTE O VÍDEO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.Nas propagandas dos candidatos a cargo majoritário, os nomes dos
candidatos a vice ou suplentes devem constar de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular.
2.Constatada a exibição do nome do candidato a vice-prefeito, inclusive
com a participação do candidato durante o vídeo impugnado,
possibilitando ao eleitor identificar ambos os componentes da chapa, não
se observa descumprimento do disposto no art.36, §4º, da Lei das
Eleições, devendo ser mantida a sentença.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
(DEM/PODE/PP) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
,
Iguaçu/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral

irregular ajuizada por
e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO PREFEITO
.
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
2.Deferido pedido liminar determinando a abstenção da veiculação da propaganda até que dela
constasse o nome do candidato a vice-prefeito, sob pena de aplicação da multa prevista no §3º,
do artigo 36, da Lei das Eleições.
3.Sobreveio sentença, revogando a liminar deferida e julgando improcedente o pedido (Id
14545616).
4.Em suas razões a Recorrente requereu a reforma da sentença, argumentando que na
propaganda eleitoral, em todas as ocasiões em que aparecer o nome do candidato a prefeito,
deverá ser apresentado o nome do candidato a vice-prefeito, em proporção não inferior a 30%
da publicidade, nos termos do artigo 36 da Lei nº9.504/97 e artigo 12 da Res. TSE
nº23.610/2019.
5.Que a veiculação da propaganda eleitoral no perfil pessoal do candidato a prefeito no site
Instagram desatendeu a legislação, vez que não constou o nome do candidato a vice-prefeito
nos momentos em que veiculado o nome do candidato a prefeito. Ao final, requereu a reforma
da sentença para julgar procedente a representação e determinar a aplicação da multa prevista
legalmente (Id 14545966).
Num. 27071166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409455325900000026300392
Número do documento: 21030409455325900000026300392

6.Contrarrazões pelos Recorridos sustentando, em síntese, que a legenda contendo o nome do
candidato a prefeito visava a identificação do interlocutor, bem como que no momento do vídeo
em que aparece o candidato a vice-prefeito, os nomes de ambos são indicados na mesma
. Ao final, pleitearam pelo
proporção, inclusive com a participação do próprio candidato
conhecimento e desprovimento do recurso.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral, entendendo pela ausência de violação ao artigo 36, §4º,
da Lei nº9.504/97 (Id 20395066).
É o relatório.
VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
ajuizada em face dos Recorridos.
3.A sentença recorrida entendeu pela ausência de irregularidade na propaganda veiculada no
perfil pessoal do Recorrido Francisco Lacerda Brasileirono site Instagram,afastando o
pedido de condenação ao pagamento multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.054/97.
4.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cabe destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente os requisitos para a regularidade de propaganda dos candidatos
a cargo majoritário. Neste sentido dispõe o artigo 36, §4º, da Lei das Eleições:
Art.36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§4º - Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

5.Como se observa do dispositivo supracitado, nas propagandas eleitorais de candidatos a
cargos majoritários deve constar o nome dos candidatos a vice de modo claro e legível em
tamanho não inferior a 30%.
6.Contudo, da análise do conteúdo do vídeo impugnado verifica-se a identificação do
interlocutor, candidato a prefeito, e, posteriormente, no momento em que aparece o candidato a
vice-prefeito, a identificação de ambos os candidatos da chapa majoritária, inclusive com a
participação do candidato aos 2m9s do vídeo.
7.Não obstante as alegações do Recorrente, a prova acostada aos autos apresenta a indicação
do nome do candidato a vice-prefeito com grafia idêntica à do nome do candidato a prefeito,
fato que resulta, inequivocamente, na identificação do candidato ao cargo de vice-prefeito, não
Num. 27071166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409455325900000026300392
Número do documento: 21030409455325900000026300392

prejudicando o conhecimento do eleitor quanto aos componentes da chapa à Eleição
majoritária e, portanto, não infringindo o disposto no §4º, do artigo 36, da Lei das Eleições.
8.Neste sentido, a sentença recorrida esclareceu a correta identificação do candidato, como
segue:
“7.Em cognição exauriente, verifica-se que o ato dos
não violou o referido
representados
regramento, bem como o art. 12 da Resolução nº. 23.610 do TSE.
8.Pois bem. O objetivo da referida norma legal é garantir que seja identificado ao eleitor, de
forma clara e legível, o candidato a vice-prefeito e, na questionada propaganda eleitoral, que
deve ser interpretada como peça publicitária única, há menção e participação expressa do
candidato a vice-prefeito, por aproximadamente 50 segundos, a partir minuto 2m08s, não
havendo razão de também constar quando da fala do candidato a prefeito.
9.Assim, no caso, não ocorre ofensa ao preceito normativo sob análise”.
9.Desta forma, não observada a presença de ilícito eleitoral na veiculação do vídeo no site
Instagram, entende-se pela não aplicação da condenação prevista pelo §4º, do artigo 36, da Lei
das Eleições e a consequente aplicação da multa disposta no §3º do mesmo artigo.
10.Assim sendo, tem-se que a sentença não merece reforma, vez que os Recorridos
ofereceram ao eleitor a correta identificação dos candidatos ao pleito majoritário e, portanto,
não descumpriram a previsão legal do §4º, do artigo 36, da Lei das Eleições.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
.
e, no mérito, negar-lhe provimento

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600245-55.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM /
19-PODE / 11-PP - Advogados do RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001,
DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557,
MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874 - RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO - RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL,
PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, - Advogados dos RECORRIDOS: RODRIGO GAIAO -
PR0034930, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
Num. 27071166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409455325900000026300392
Número do documento: 21030409455325900000026300392

JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
ATANASIO SAVIO - PR0083533, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27071166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:45:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409455325900000026300392
Número do documento: 21030409455325900000026300392